Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Estupro de vulnerável. Vulnerabilidade temporária. Laudo toxicológico. Provas suficientes. Consequências do crime. Dano moral. Estupro. Provas insuficientes.

1 - Desnecessário laudo toxicológico se as declarações da vítima - de que o réu manteve conjunção carnal com ela após dopá-la, deixando-a incapaz de oferecer resistência -, coerentes e harmônicas em todas as vezes em que ouvida, e corroboradas pelo depoimento do filho dela, que presenciou a mãe desacordada, sem roupa, deitada na cama do réu, não deixam dúvidas do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, do CP).

2 - Provas insuficientes que não confirmam os outros crimes de estupro imputados ao acusado - as declarações da vítima, na delegacia e em juízo, não são precisas e detalhadas quanto aos fatos, nem são corroboradas pelas demais provas – não permitem a condenação.

3 - Não se valoram negativamente as consequências do crime se o abalo psicológico causado a vítima de estupro não ultrapassou o natural previsto para o crime.

4 - Indenização por dano moral fixada em valor elevado reclama redução para se adequar ao sofrimento causado à vítima e à condição econômica do réu.

5 – Apelação provida em parte.